Tribunal: CARF
Processo: 13656.720001/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.720001/2008-77
RESOLUÇÃO
2001-000.225 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAURO JOSE MIRANDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de exigência de ITR – exercício 2004 – relativo ao imóvel denominado
Fazenda Santa Gabriela – NIRF no 2.522.375-5, localizado no Município de Muzambinho/MG. O
crédito tributário apurado é composto pela diferença no valor do VTN declarado pelo contribuinte
e aquele arbitrado pela Fiscalização. Para o arbitramento foram considerados os valores do SIPT.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.225 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720001/2008-77
2
Na fase de fiscalização foi solicitado ao contribuinte que: i) justificasse com
documentos hábeis e idôneos – o que teria permitido a alteração dos dados calculados pelo
programa gerador da DITR no quadro correspondente à ficha de atividade pecuária e; ii)
apresentasse laudo de avaliação conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de
fundamentação e grau de precisão II, com ART contendo todos os elementos de pesquisa
identificados, sob pena de arbitramento.
Foram solicitadas prorrogações de prazo para a conclusão do documento, ambas
deferidas, entretanto, mesmo após a entrega do laudo foi lavrado o auto de infração decorrente
da glosa parcial da área de pastagem declarada de 327,7 hectares para 175,7 ha e pela rejeição do
VTN declarado de R$ 452,59/ha – entendido como subavaliado – tendo sido arbitrado o valor de
R$ 6.000,00/ha com base no Sistema de Preços de Terras – SIPT. Tais alterações levaram ao
aumento da alíquota do imposto de 0,10% para 1,30% em razão do grau de utilização do imóvel
de 100% para 61,2%, bem como em razão do arbitramento, o que gerou imposto suplementar no
valor originário de R$ 30.561,44.
Impugnação apresentada pelo contribuinte às fls. 37/39 somente questionou o
VTN, de modo que a glosa de área de pastagem declarada é assunto incontroverso.
Quanto ao VTN alegou que o laudo apresentado foi ignorado pela fiscalização, o
que o Fisco poderia ter arbitrado o valor caso o documento não tivesse sido apresentado, o que
não é o caso, e que o VTN utilizado pelo Fisco constante no SIPT não é compatível com o valor do
levantamento realizado pelo contribuinte. Que para rejeitar o laudo por ele apresentado deveria o
Fisco ter apresentado o seu laudo de avaliação, ou ainda, ter oportunizado ao sujeito passivo a
oportunidade de refazer o documento para sanar as irregularidades apontadas. Aduz que como
não teve conhecimento que o laudo não estava de acordo com a NBR 14.653 isso se caracterizaria
como cerceamento de defesa. Ao final, pede o cancelamento da infração ou que seja deferido o
direito de apresentação de um novo laudo.
Decisão da DRJ de fls. 45/51 julgou improcedente a impugnação por entender que o
laudo apresentado não satisfaz os requisitos mínimos delimitados pela NBR 14.653-3 da ABNT
salientando que, até o momento do lançamento, o sujeito passivo não teria providenciado um
laudo complementar para sanar os vícios do apresentado.
Intimado, o contribuinte apresentou recurso voluntário de fls. 57/60 o qual salienta
que o laudo por ele apresentado é que deve prevalecer para fins de aferição do VTN do imóvel.
Em seu recurso traz cópias de 04 escrituras de compra e venda de 2006 e 2008 por meio das quais
alega que o valor médio do hectare nas operações seria de R$ 3.834,48 e que de 2006 para 2008 o
valor teria sofrido alteração de R$ 2.021,56 para R$ 4.150,00 – o correspondente a 105,28% e
média mensal de 3,39%. E que, ao se retroagir para o exercício de 2004 na mesma proporção o
VTN em janeiro de 2005 seria de R$ 1.320,24 – menor que o valor apurado no laudo apresentado
de R$ 1.535,93.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.225 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720001/2008-77
3
Admite que o valor a ser considerado é o constante no laudo e, portanto, realizou o
pagamento do valor de R$ 3.401,77 a título do imposto incluindo os encargos devidos. Alega ter
havido perseguição tributária por não estar clara a razão pela qual seu imóvel foi fiscalizado em
detrimento dos outros mais de 4.000 constantes no município. Requer a procedência do recurso.
Às fls. 72 extrato do processo demonstra que o valor parcial recolhido já foi abatido
do montante em discussão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme relatado, o único ponto em discussão no presente caso é a insurgência do
contribuinte quanto ao VTN arbitrado pela fiscalização que adotou o SIPT como métrica para a
presunção do valor da terra nua do imóvel.
O contribuinte alega que o valor a ser considerado é o apontado no laudo por ele
produzido e anexado aos autos, já a fiscalização defende que o documento confeccionado pelo
sujeito passivo não pode ser aproveitado uma vez que não se adequa às regras trazidas na NBR
14.653 da ABNT e, portanto, deve ser utilizado o valor contido na tabela do SIPT.
A utilização da tabela SIPT para fins de verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, tem amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996 e somente é utilizado quando, depois de
intimado, o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele
declarado.
Ocorre que, para que o SIPT possa ser utilizado como métrica para apuração da
base de cálculo do ITR é indispensável que se possa verificar qual foi a metodologia utilizada pela
Fiscalização para se chegar aos valores constantes da tabela, isso porque jurisprudência do CARF é
remansosa no sentido de que é incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT
quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das declarações de ITR do município, sem
levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 2401-006.946, 2402-007.783, 2201-
011.303 e 2202-005.588.
E ainda os apreciados pela CSRF: 9202-009.818, 9202-005.435, 9202-008.739 e
9202-007.338.
Deste modo, entendo ser indispensável a análise da “tela SIPT” que não foi juntada
aos autos.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.225 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720001/2008-77
4
Assim, devem os autos serem baixados em diligência para que a autoridade
competente junte aos autos as informações do SIPT para o exercício em análise que embasaram o
procedimento fiscal em apreço.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, determino que os autos sejam convertidos em diligência para que a
unidade responsável junte aos autos as informações do SIPT para o exercício em análise que
embasaram o procedimento fiscal em apreço. Após concluída a diligência – e antes do retorno do
processo a este CARF – que seja o Recorrente intimado do resultado da diligência para se for de
seu interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 78
DF CARF MF
Original